Tribunal: STF
Processo: Rcl 61385
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores da Universidade Estadual de Campinas - STU contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo 1031392-89.2020.8.26.0114), que não teria observado o entendimento firmado pelo Plenário desta CORTE no julgamento da ADI 6.442; ADI 6.447; ADI 6.450 e ADI 6.525, todas de Relatoria do Min. ALEXANDRE DE MORAES, bem como a tese firmada no Tema 1.137-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, no exercício da Presidência, DJe de 26/05/2021).



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “O Reclamante ajuizou ação civil pública em face da UNICAMP – Universidade Estadual de Campinas, com pedido de tutela de urgência, para que, no mérito e nos termos dos artigos 128 e 129 da Constituição do Estado de São Paulo, a autarquia requerida seja CONDENADA AO PAGAMENTO de diferenças nos adicionais de tempo de serviço – QUINQUÊNIO E SEXTA-PARTE – que DEIXARAM DE SER CONCEDIDOS OU LEVADOS A EFEITO TARDIAMENTE, em PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, pela supressão do cômputo do tempo de serviço do período de 28/05/2020 a 31/12/2021 nos registros funcionais individuais dos substituídos, acrescidas de juros e correção monetária na forma da lei. (…).



     No entanto, a sentença julgou improcedente os requerimentos autorais, sob os fundamentos de que: i) em contrapartida à ajuda financeira da União aos ‘Estados, Distrito Federal e os Municípios, mediante a suspensão dos pagamentos das dívidas contraídas com a União’, ‘a União exigiu dos demais entes federativos a adoção de medidas de contenção de certas despesas previstas na lei em cotejo’ (Lei Complementar Federal nº 173/2020); ii) ‘também não há se falar em inconstitucionalidade material da lei, porque, muito embora a norma geral por ela estabelecida tenha, de algum modo, limitado a atuação dos demais entes federados, as restrições de despesas por ela estabelecidas não foram impostas unilateralmente pela União, tratando-se, ao revés, de um acordo bilateral entre entes federativos, o que afasta qualquer alegação no sentido de violação da autonomia federativa.’ 



    (…). Interposta apelação pelo reclamante, o e. TJSP negou provimento, mantendo a sentença. (…). 



    Interposto o recurso extraordinário, com espeque no artigo 102, inciso III, letra ‘a’, em que se apontou violação aos artigos 18, caput, 24, I e §1°, bem como o 25, caput e §1°, que versam sobre o princípio federativo, competência concorrente estadual e sobre o poder constituinte estadual. Nele foi feito o devido distinguishing: 



    - OBJETO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA: Impossibilidade de Lei Complementar Federal mitigar direito normatizado em nível constitucional no Estado de São Paulo. Princípios da hierarquia das normas e da especialidade.



    - OBJETO DAS AÇÕES NO STF: constitucionalidade da LC 173/20 sob as óticas de iniciativa, do pacto federativo, da separação dos poderes, da autonomia dos entes, irredutibilidade de remuneração e direito adquirido.



    Quanto à hierarquia das normas, a reclamante sustentou que a LC 173/20, ao suspender, ainda que temporariamente, garantias previstas na Constituição do Estado de São Paulo, especificamente nos artigos 128 e 129, mitigou norma hierarquicamente superior. (…). 



    O e. Desembargador Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, ‘considerando estar o v. acórdão em harmonia com o julgamento de mérito acima mencionado, em cumprimento ao dispositivo no art. 1030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil’, negou seguimento ao recurso extraordinário. 



    Interposto agravo interno pela reclamante, em que, mais uma vez, demonstrou-se a ausência de conformidade da lide debatida na ACP com o entendimento deste e. Supremo Tribunal Federal exarado em regime de repercussão geral e nas ações de controle concentrado acima mencionadas, o mesmo restou improvido, mantendo-se a decisão monocrática. (…). 



    O acórdão paradigma da Suprema Corte não se debruçou para formular a tese de repercussão geral fixada no RE nº 1.311.742/SP (Tema n° 1137, STF, DJe 26.05.2021), que, repita-se, o e. STF limitou-se a, no mérito, reafirmar a jurisprudência dominante sobre a matéria, extraída dos julgamentos das ADIs 6442, 6447,6450 e 6525. 



    Tais acórdãos não cotejaram o tema da possibilidade, ou não, de lei complementar federal esvaziar o conteúdo de dispositivos constitucionais de um Estado da federação. É dizer, pode lei emanada da União revogar, mesmo que temporariamente, normas previstas na Constituição do Estado de São Paulo? 



    É neste sentido que se demonstra a distinção da controvérsia jurídica objeto da ACP com o que restou decidido nas ADIs 6442, 6447,6450 e 6525 e reafirmado no julgamento do RE nº 1.311.742/SP (Tema n° 1137, STF, DJe 26.05.2021). 



    De modo que o recurso extraordinário interposto pela reclamante deve ser conhecido e remetido à Suprema Corte para que a mesma se manifeste acerca da incidência ou não da sua jurisprudência no presente caso, diante das especificidades apontadas acima e que distinguem o que discutido nos autos da ACP daquilo que foi julgado e reafirmado no acórdão do precedente vinculante. 



    Reconhecida a distinção, o recurso extraordinário deve ser conhecido, tendo o mesmo de ser remetido à instância competente (arts.102, III, CF/1988, e 1.030, V, a, CPC), pois, é a própria Constituição que outorga ao STF a sepulta palavra sobre a manifestação de violação à Constituição.”



    Requer, ao final, “a procedência desta reclamação constitucional para cassar a decisão impugnada proferida pela E. Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do Agravo Interno Cível nº 1031392-89.2020.8.26.0114/50001, de modo a determinar a tramitação do Recurso Extraordinário interposto pela reclamante, considerando a distinção jurídica do caso concreto com o conteúdo das decisões proferidas por essa Corte Suprema no Recurso Extraordinário nº 1.311.742/SP (Tema nº 1137, STF, DJe 26.05.2021) e nas ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525, possibilitando ao Guardião da CRFB/88 analisar e julgar, à luz das disposições da CRFB/88 (art. 25, caput, §1° e arts. 34, 37, X e 59) o conflito entre lei complementar federal e norma expressa na Constituição do Estado de São Paulo”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O paradigma de confronto suscitado é o decidido por esta CORTE no julgamento da ADI 6.442; ADI 6.447; ADI 6.450 e ADI 6.525, todas de Relatoria do Min. ALEXANDRE DE MORAES, bem como a tese firmada no Tema 1.137-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, no exercício da Presidência, DJe de 26/05/2021) que prevê que “É constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)”. 



    Ao apreciar, em julgamento conjunto, as mencionadas Ações Diretas de Inconstitucionalidade, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que:



    “A norma do art. 8º da LC 173/2020 estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19.”



    Ficou, ainda, assentado pela CORTE que:



    “Os arts. 7º e 8º da LC 173/2020 pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. A previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável”, bem como, que “As providências estabelecidas nos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 versam sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da Constituição Federal. Não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal.”



    Na ocasião, ressaltei, no voto condutor do Acórdão que:



    “Por sua vez, analisando o teor do art. 8º da LC 173/2020, observa-se que o dispositivo estabeleceu diversas proibições direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. A norma, nesse sentido, prevê o limite temporal de vigência das proibições até 31 de dezembro de 2021 para aqueles entes afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19.



    A situação fiscal vivenciada pelos Estados e Municípios brasileiros, sobretudo nessa conjuntura de pandemia, demanda uma maior atenção em relação aos gastos públicos e, no particular, ao gasto com o funcionalismo público. Dessa forma, o art. 8º da LC 173/2020 se revela como um importante mecanismo que justifica atitudes tendentes a alcançar o equilíbrio fiscal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19.



    Conclui-se, dessa forma, que os arts. 7º e 8º da LC 173/2020, ao contrário do que alegado nas ADIs 6450 e 6525 (violação à autonomia federativa), traduzem em verdadeira alternativa tendente, a um só tempo, alcançar o equilíbrio fiscal e combater a crise gerada pela pandemia.



    Reconheço, assim, a constitucionalidade dos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 em relação à alegação de contrariedade ao pacto federativo e autonomia dos entes.



    […] Os arts. 7º e 8º da LC 173/2020 a seguir analisados, além do respeito ao Federalismo, devem ser plenamente compatibilizados com a estrutura modernamente estabelecida para garantir a independência e harmonia dos Poderes de Estado e órgãos estatais autônomos.



    […] Por seu turno, art. 8º da LC 173/2020 prevê norma diretamente relacionada ao combate da pandemia da COVID-19, instituindo restrições de ordem orçamentária no que diz respeito ao aumento de gastos públicos com pessoal. Trata-se, portanto, de norma de eficácia temporária.



    Como foi salientado no tópico anterior, as capacidades fiscais, numa federação cooperativa, devem ser exercidas com visão de conjunto, para que a realização dos projetos de cada nível de governo caminhe para um desfecho harmônico. Esse é o sentido das normas em questão. Elas não têm a pretensão de reduzir a política estadual e a municipal a uma mímica dos projetos estabelecidos pela União, mas de permitir um maior controle das contas públicas, seja impedindo a transferência de novas despesas com pessoal para o sucessor do gestor público (art. 7º) seja possibilitando que os entes subnacionais tenham condições de empregar maiores esforços orçamentários para o combate da pandemia do coronavírus (art. 8º). O traço comum entre os dispositivos resume-se no já mencionado equilíbrio fiscal.



    Nesse contexto, os artigos impugnados pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. Pretende-se, pois, evitar que alguns entes federativos façam “cortesia com chapéu alheio”, causando transtorno ao equilíbrio econômico financeiro nacional. 



    […] Conclui-se que, ao contrário de deteriorar qualquer autonomia, a previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável.”



    Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente incabível. 



    No caso, verifica-se que o acórdão reclamado decidiu o caso de fundo atento aos aludidos precedentes, no sentido da constitucionalidade do artigo 8º, IX, da LC 173/2020, o qual está fundado na necessidade de observância, pelos Entes Federados, das medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19, frise-se, que ainda são de observância necessária e obrigatória. Transcreve-se os fundamentos do julgado que bem esclarecem a questão (eDoc. 3, fls. 30-34): 



    “Com efeito, com o permissivo do artigo 1.030, inciso I, b do Código de Processo Civil, a decisão agravada considerou que a decisão da Turma Julgadora converge com o decidido no RE nº 1.311.742/SP (Tema 1137/STF), DJe de 26.05.2021, do Col. Supremo Tribunal Federal, quando se fixou a seguinte tese: 



    ‘É constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19).’



     Não se avista desacerto na decisão ora agravada, eis que o v. Acórdão da Eg. Turma Julgadora harmoniza-se com o julgamento do RE nº 1.311.742/SP referente à constitucionalidade do artigo 8º, IX, da Lei Complementar 173/2020, que, no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), impõe certas proibições à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios afetados pela calamidade pública, até 31 de dezembro de 2021, sob a técnica de casos seriais, em que foi reconhecida a repercussão geral da matéria. 



    Consigne-se, por oportuno, trecho do v. Acórdão da Turma Julgadora convergente ao tema aplicado na sistemática dos repetitivos: 



    ‘Oportunamente, houve no julgamento do RE nº 1.311.742 (Tema nº 1.137), em sede de repercussão geral, em que a Suprema Corte reafirmou o seu entendimento acerca da constitucionalidade da norma, fixando a seguinte tese: ‘É constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19).’



    Posteriormente, no julgamento da Reclamação 48.464/SP em 06.08.2021, a E. Ministra Carmen Lúcia concluiu que ‘Ao determinar a contagem do tempo como de período aquisitivo, mas suspender o pagamento das vantagens e da fruição, a autoridade reclamada descumpriu as decisões deste Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, nas quais reconhecida a constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar n. 173/2020. A contagem do tempo é proibida para os fins que a lei complementar determina.’



    Dessa forma, não há qualquer ilegalidade na suspensão do cômputo do tempo para fins de adicionais temporais e licença prêmio no período de 28.05.2020 a 31.12.2021, nos termos do disposto no art. 8º, inciso IX, da Lei Complementar nº 173/2020. (Fl. 398). 



    Impertinente para fins de análise da adequada subsunção do acórdão à tese repetitiva perquirir-se sobre o correto dimensionamento feito pela Turma Julgadora, seja porque extrapolaria o espectro deste recurso, seja porque extrapolaria o âmbito de análise reservado à aplicação de temas julgados pelos Tribunais Superiores, seja sobretudo porque inexoravelmente dependeria da reanálise de provas contidas nos autos, sendo, portanto, matéria fática, que não se coaduna com o recurso extraordinário conforme preceituado na Súmula 7, da Corte Superior. 



    Não há, portanto, como proceder à modificação do decidido, porque em perfeita consonância com o paradigma julgado pela Suprema Corte.”



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 04 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente